Tribunal: STF
Processo: ARE 1490902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474/2022 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 338, § 1º DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CORREGEDORIA REGIONAL DA JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO. COMPETÊNCIA. AVALIAÇÃO PELO JUÍZO FEDERAL.



    1. Nos termos dos artigos 668 e 675 do Código de Processo Penal e do artigo 65 da Lei de Execução Penal, compete ao juiz da sentença ou condenação, à falta de regramento específico em normas de organização judiciária, expedir o mandado de prisão.



    2. A Consolidação Normativa da Corregedoria da Justiça Federal da 4ª Região estabelece as competências e atribuições dos juízos da condenação e da execução (arts. 340 a 343).



    3. O juízo federal é o competente para a execução das penas impostas pela Justiça Federal, cabendo a ele examinar, no processo de execução penal, eventual declinação à Justiça Estadual para a execução da pena privativa de liberdade. A competência desta se firma apenas após a efetiva transferência do preso para estabelecimento prisional sujeito à administração estadual, conforme a orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.



    4. De acordo com a Resolução nº 474 do Conselho Nacional de Justiça, de 09/09/2022, imposto o regime semiaberto, o condenado será intimado para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão.



    5. Refletindo a orientação do órgão nacional, o artigo 338, § 1º, da Consolidação Normativa da Corregedoria Regional da Justiça Federal da 4ª Região passou a prever que "as penas no regime semiaberto poderão ser executadas pela Justiça Federal caso o juízo federal competente verifique a inexistência ou a deficiência das vagas em estabelecimento estadual, considerando as funções de retribuição e ressocialização da pena, e possua os meios necessários para tanto".



    6. Trata-se de avaliação a ser feita pelo Juízo Federal, considerando, além da tecnologia e meios disponíveis, a "inexistência ou a deficiência das vagas em estabelecimento estadual", podendo ele declinar a competência da execução da pena privativa de liberdade ao Juízo Estadual ou então, dispondo de meios para fiscalização do cumprimento da pena, conceder, desde logo, a harmonização de regime, com a imposição, por exemplo, de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, XXXIX, XLVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente